Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-38.2025.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001290-38.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CICERO LOPES ACIOLI - CPF: 060.189.584-30 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFA
S
DE CADASTRO
E DE
AVALIAÇÃO DO BEM
DEVIDAS
.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA.

RESTITUIÇ
ÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
interposta por consumidor contra sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada, que visava à revisão dos encargos contratuais, com destaque para suposta aplicação de taxa de juros superior à contratada, ilegalidade na cobrança de tarifas
e do seguro prestamista, e pleito de restituição em dobro dos valores tidos como indevidamente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
:
(i)
houve aplicação de taxa de juros superior à pactuada e se a operação apresenta encargos abusivos;

(
ii
) é válida a cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem no contrato bancário celebrado;
e
(
iii
) houve venda casada na contratação do seguro
prestamista, com a consequente possibilidade de restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,20% a.m.) mostra-se próxima da média de mercado (1,97% a.m.) e dentro dos padrões de razoabilidade admitidos pela jurisprudência, não sendo configurada abusividade.

4.
Não restou comprovada aplicação de taxa de juros superior à contratada. O valor da parcela mensal decorre do Custo Efetivo Total (CET) pactuado (2,80% a.m.),
o qual
engloba não apenas os juros remuneratórios (2,20% a.m.), mas também os demais encargos, estando devidamente
informado
no contrato e dentro dos parâmetros de mercado.

5
. A cobrança da tarifa de cadastro, expressamente prevista e cobrada no início do relacionamento contratual, é válida, conforme Súmula
n.
566 e Tema
n.
620
, ambos do
STJ.

6
. A tarifa de avaliação do bem é igualmente válida, desde que prestado o serviço, o que foi demonstrado nos autos.

7
. A cobrança do seguro prestamista revela-se abusiva, eis que incluída no valor financiado sem comprovação de que foi exercida a autonomia da vontade do consumidor para a contratação, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

8
. Demonstrada a cobrança indevida e ausência de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos a
esse título, nos termos do art. 42, p
arágrafo único
, do CDC, considerando ainda o entendimento do STJ quanto à sua aplicação às cobranças posteriores a 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Recurso conhecido
e
parcialmente provido
para declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista, com a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

Tese
s
de julgamento: “
1.
O Custo Efetivo Total (CET) é o critério tecnicamente adequado para aferição de abusividade em contratos bancários, não se caracterizando excesso quando a taxa
de juros remuneratórios pactuada guarda proximidade com a média de mercado, sendo indevida a imputação de cobrança abusiva fundada em recálculo que desconsidere encargos integrantes do custo global da operação.

2. São legítimas as cobranças das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, desde que haja previsão contratual e efetiva prestação do serviço.

3. Configura venda casada a inclusão de seguro prestamista no valor
financiado sem comprovação de consentimento livre e esclarecido do consumidor, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos.
”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 22.626/33; CDC,
arts
. 39, I e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 297, n. 382 e n. 566, REsp n. 1.061.530/RS,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Temas Repetitivos n. 620, n. 958, n. 972 e n. 1.059,
EAREsp
n. 676.608/RS,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1014979-41.2023.8.11.0040, N.U 1009760-81.2022.8.11.0040, N.U 1002268-55.2024.8.11.0044, N.U 1038394-16.2024.8.11.0041, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
JOS
É
C
Í
CERO LOPES ACIOLI

contra
sentença
proferida pel
o
Ju
i
z de Direito
Ricardo Garcia
Maziero
, da 2ª Vara da Comarca de Comodoro,
que nos autos da
Ação
Revisional
de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada

movida em desfavor d
o
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou
im
p
rocedente
s

o
s
pleitos
autorais

(id.
340441379
).

Em suas razões,
o
apelante

sustenta
que a
sentença
objurgada

incorre em grave equívoco
ao invocar o princípio da força obrigatória dos contratos como óbice à

revisão pretendida, desconsiderando a natureza consumerista da relação jurídica

entre as partes e a possibilidade de relativização desse
preceito
diante de abusividades.

Argumenta que o contrato é de adesão, de modo que as taxas pactuadas foram impostas pela instituição financeira sem que houvesse sua concordância ou entendimento. Aduz que os juros previstos no instrumento são de 2,20% a.m. e que, no entanto, está sendo aplicada taxa superior
-
2,26% a.m.
-
, evidenciando a má-fé do recorrido, o que caracteriza abusividade.

Aponta que as tarifas de cadastro e de avaliação do bem oneram excessivamente a avença e desequilibram a relação jurídica, em violação aos
princípios da boa-fé e da equidade, afirmando que a mera previsão contratual não legitima
ta
is
cobrança
s
.

Defende que a tarifa de cadastro
remunera a análise de crédito e a

abertura da conta, atividades que beneficiam exclusivamente a instituição financeira
, salientando que t
ransferir esse custo ao consumidor

representa enriquecimento ilícito do banco, que já obtém lucro com a concessão do crédito e a cobrança de

juros
.

Assevera que a tarifa de avaliação do bem não pode ser imposta como condição para a concessão do financiamento, destacando que o laudo, em muitos casos, é elaborado por empresa indicada pelo banco sem que o consumidor tenha a oportunidade de
escolher

um
profissional de sua confiança, prática que restringe sua liberdade e favorece a instituição financeira, que se beneficia da contratação do serviço.

Considera haver venda casada relativamente ao seguro prestamista, consignando que o
posicionamento
segundo o qual a contratação foi facultativa e houve usufruto de seus benefícios não descaracteriza a abusividade da prática. Registra que a ausência de adesão ao produto inviabiliza a obtenção do crédito, em afronta à autonomia do consumidor, e que a falta de informação clara e adequada sobre suas condições impede a avaliação da real vantagem da adesão e viola o dever informacional.

Reputa
cabível

a restituição em dobro
da
s
quantias pagas em excesso
. Acrescenta que não devem ser majoradas as custas e/ou as verbas honorárias,
as quais
entende que
devem ser mantidas
no mínimo legal, tendo em vista sua capacidade financeira
.
Por fim,
prequestiona
a matéria aventada no recurso.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença
para
reconhec
er
as abusividades contratuais
suscitada
s,
com
o recálculo do débito e a restituição em dobro
das importâncias
cobrad
a
s indevidamente.

O

apelad
o
apresentou contrarrazões
,
pugnando
pelo
desprovimento do recurso
e majoração dos honorários advocatícios
(id.
340441381
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
JOSÉ CÍCERO LOPES ACIOLI

ajuizou
Ação
Revisional
de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada

em face

do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
visando à
revisão
do contrato celebrado
entre as partes,
sob a alegação de divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada, com a consequente adequação dos encargos,

bem como à condenação da instituição financeira à restituição em dobro do
s
valores tidos como pagos a maior
,
inclusive aqueles referentes ao
seguro prestamista e
às
tarifas de avaliação e de cadastro
(id.
340441350
).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo

prolatou sentença de improcedência
d
a
demanda, nos seguintes termos
:

“(...)

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova

Conforme a Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Assim, caberia ao réu comprovar a licitude das cobranças.

No entanto, verifico que o banco apresentou os documentos contratuais, demonstrando a ciência e concordância do autor com as taxas e encargos aplicados, não havendo abusividade comprovada.

Da alegação de juros abusivos

Nos termos da Súmula 382 do STJ, a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade.

A taxa pactuada (2,20% a.m. e 29,79% a.a.) não se distancia de forma relevante da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (1,97% a.m.), inexistindo prova técnica de discrepância relevante.

Portanto, não se verifica abusividade nos juros remuneratórios.

Da cobrança de tarifas

O autor questiona as tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

O STJ reconhece a validade da tarifa de cadastro, conforme Súmula 566,
e também
admite a cobrança de tarifa de avaliação de bem, desde que o serviço seja efetivamente prestado e previsto contratualmente.

No caso, o contrato apresenta cláusulas expressas sobre as referidas tarifas, estando sua cobrança dentro dos parâmetros legais.

Logo, não há abusividade.

Da venda casada do seguro

O Requerente alega venda casada de seguro.

No entanto, vislumbro que a contratação do seguro foi realizada de maneira facultativa, não restando demonstrado qualquer vício de consentimento ou coação no ato de adesão ao seguro, sendo esta decisão exclusiva do autor.

Ademais, restou comprovado que o autor usufruiu dos benefícios do seguro por um período significativo, sem exercer seu direito de arrependimento.

Logo, não há evidência de imposição ou de venda casada.

Da força obrigatória dos contratos

Os contratos, uma vez celebrados dentro dos limites legais, assumem força obrigatória entre as partes.

Verifica-se que as cláusulas foram livremente pactuadas, respeitando a boa-fé e a transparência.

Não há vício que justifique a revisão do contrato apenas por descontentamento do contratante.

Diante do exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados por
JOSE CICERO LOPES ACIOLI
, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em
1
0% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

(...)”.
(id.
340441378
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo que a sentença seja reformada, com o recálculo do débito mediante a aplicação da taxa realmente pactuada, a exclusão das tarifas de cadastro e de avaliação do bem e da cobrança do seguro prestamista,
além d
a restituição em dobro das quantias pagas a maior.

Pois bem.

De início, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no âmbito das relações de consumo, aplicando-se ao caso, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressa previsão da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, e
m exame do instrumento contratual celebrado entre as partes (id. 340441361), observa-se que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada em
27/11/2024
para aquisição
de veículo
automotor
,
sendo o importe total do crédito de
R$ 60.469,94
,
a ser pago em 48 parcelas de R$ 2.077,29, com taxa de juros mensal de 2,20% e anual de 29,79%, e Custo Efetivo Total mensal de 2,80% e anual de 39,35%.

A insurgência recursal funda-se na assertiva de que, conquanto o contrato preveja taxa de juros de 2,20% ao mês, teria sido efetivamente aplicado
patamar de 2,26%, configurando
abusividade
por parte da instituição financeira. Para
corroborar tal alegação, o apelante apresentou parecer
técnico
(id.
340441363
)
que,
segundo sua narrativa, demonstraria a existência de
discrepância
entre os juros convencionados e aqueles efetivamente praticados.

Ocorre
que
referido documento
reconhece expressamente que procedeu ao recálculo das prestações mediante a exclusão das tarifas de cadastro (R$ 1.029,00), de avaliação (R$ 700,00) e do seguro prestamista (R$ 2.694,60) da base de cálculo
do financiamento
,
recalculando as parcelas considerando apenas o valor líquido acrescido do IOF e aplicando, conforme sua própria metodologia declarada, a mesma taxa de juros contratual de 2,20% ao mês, o que resultou no montante de R$ 1.707,40 por prestação.

A diferença entre o valor da parcela originalmente contratada (R$ 2.077,29) e o recalculado (R$ 1.707,40), correspondente a R$ 369,89, não decorre, portanto, de divergência na taxa de juros efetivamente aplicada, mas sim da metodologia empregada pelo parecer, que suprimiu da base de cálculo os encargos contratuais.

Deveras, o

parecer técnico acaba por confundir dois institutos juridicamente distintos:

a taxa de juros remuneratórios
contratada
, fixada em 2,20% ao mês;
e
o Custo Efetivo Total da operação (CET), que alcança percentual superior
- 2,80% -
justamente porque engloba, além dos juros remuneratórios, os encargos, tarifas e demais despesas incidentes sobre
a operação
.

Desse modo,
a
o atribuir a diferença resultante da exclusão dos encargos à suposta aplicação de taxa de juros superior à contratada (2,26% a.m.), o parecer técnico incorre em equívoco metodológico que o desqualifica como elemento probatório da alegação.

Registre-se que, mesmo nas relações de consumo, a parte não está dispensada de apresentar um mínimo de substrato probatório hábil a demonstrar suas alegações, sendo certo que a vulnerabilidade do consumidor e a aplicabilidade do CDC não implicam presunção absoluta da veracidade dos fatos, mostrando-se imprescindível a demonstração concreta das abusividades
aventadas
.

Outrossim,
pertinente mencionar
que o instrumento contratual estabelece expressamente o Custo Efetivo Total (CET) da operação, o qual alcança o percentual de 2,80% ao mês e 39,35% ao ano.

O CET constitui parâmetro normativo destinado a conferir transparência às operações de crédito, englobando não apenas os juros remuneratórios, mas a integralidade dos encargos e despesas incidentes sobre o financiamento, permitindo ao consumidor a efetiva compreensão de seu custo total, razão pela qual, em ações revisionais de contratos bancários, a análise da onerosidade deve considerar precipuamente esse indicador, sendo este o critério tecnicamente adequado para verificação de eventual abusividade.

A propósito,
“
em ações revisionais, o parâmetro correto é o CET (Custo Efetivo Total), que engloba todos os encargos da operação, não apenas os juros nominais, sendo este o critério adequado para verificação de eventual abusividade
”
(TJMT, N.U 1014979-41.2023.8.11.0040, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2025, publicado no DJE 30/10/2025).

Na espécie
, o CET mensal de 2,80% encontra-se pactuado
de forma expressa
e adequadamente informado no instrumento contratual, não havendo demonstração de que esse percentual configure onerosidade excessiva ou desborde dos padrões praticados pelo mercado financeiro para operações de idêntica natureza.

De
outro giro
, mesmo se utilizado o percentual de juros isoladamente considerado como parâmetro de análise, imperioso reconhecer que o patamar de 2,20% ao mês, efetivamente pactuado entre as partes, revela-se próximo ao índice médio praticado pelo Banco Central do Brasil para operações de financiamento no período da avença.
Segundo consulta ao sítio eletrônico da autarquia federal (
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
), na data da celebração do instrumento o percentual de mercado para a modalidade em comento alcançava
1,97%
ao mês (“
Taxa média mensal de juros
das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos
”)
, o que não
caracteriza
abusividade apta a justificar a intervenção judicial.

Sobre o
assunto
,
sabe-se que o STJ, sob a égide dos repetitivos, ao julgar o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica,
de per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada,
in
verbis
:

“(...) DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. (...)

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...)

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...)

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)
(...) Verificada
a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. (...)”.
(STJ, REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a Súmula n. 382 do STJ, segundo a qual “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Para mais,
a linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao
triplo da taxa média de mercado (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC), ou seja, quando constatada uma discrepância
substancial e injustificada
nos valores pactuados
.

À vista disso, a
diferença entre a taxa contratada (2,20% a.m.) e a média de mercado (1,97% a.m.) mostra-se absolutamente razoável,

incapaz de evidenciar desvantagem exagerada ao consumidor.

Nessa perspectiva, não restou comprovada a alegação de aplicação de taxa superior à contratada, sendo certo que o valor da parcela mensal (R$
2.077,29) guarda estrita correlação com o Custo Efetivo Total pactuado (2,80% a.m.), o qual abrange a integralidade dos encargos contratuais.

Dessa forma, não havendo prova da alegada discrepância, tampouco demonstração de que os encargos praticados configuram onerosidade excessiva, impõe-se a manutenção dos termos contratados, em observância aos princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos.

Quanto à tarifa de cadastro, no importe de R$
1.029
,00, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça reputou como válida sua cobrança, a qual remunera o serviço de realização de pesquisas e tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento decorrente da contratação de operação de crédito.

A tese assentada
pela Corte Cidadã
estabelece que “
permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (STJ, Tema Repetitivo n. 620).

No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 566 do STJ: “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Assim,
tendo sido o instrumento celebrado entre as partes em data posterior a 30/04/2008,

e havendo
pactuação expressa da tarifa em questão

(item
4.3
do contrato)
, a qual foi cobrada no início do relacionamento entre
o
consumidor e a instituição financeira, reputa-se válido
o
encargo
, razão pela qual deve ser mantido
.

Aliás
,
“
se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida
” (TJMT, N.U
1009760-81.2022.8.11.0040, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024).

No que tange à tarifa de
avaliação do bem,
também não se observa
a presença de
fundamentos aptos para
su
a exclusão do valor financiado
.

Sobre
a matéria
, o Tema Repetitivo n. 958 do STJ estabelece a “
validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
”, ressalvadas a “
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
” e a “
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”.

Na hipótese,
a operação consiste em financiamento de veículo usado
, tendo havido efetiva
prestação do serviço
, conforme
se observa do “Formulário de Avaliação do Veículo”
acostado aos autos
(id.
340441373
)
.

Logo, não há
que se
falar em ilegalidade ou abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem, uma vez demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente qualquer elemento concreto que evidencie onerosidade excessiva.

Por certo
, “
é válida a cobrança de tarifas de avaliação e de registro de contrato em financiamento de veículo, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e a razoabilidade dos valores
”
(
TJMT, N.U 1002268-55.2024.8.11.0044
,
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 08/08/2025,
p
ublicado no DJE 08/08/2025)
.

Em relação ao seguro prestamista,
releva dizer que a
legalidade da cobrança já foi objeto de
apreciação
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos
REsp.
n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018, firmando-se a tese vinculante n. 2 doTema n. 972, a saber:

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
”

Ainda, tem-se que a aplicação da
retrocitada
tese foi delimitada para os
instrumentos
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente ou por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de

contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, o pacto foi celebrado em data posterior a 30/04/2008 e, conquanto haja nos autos proposta de adesão apartada (id.
340441373
), observa-se que o produto já consta incluído no valor financiado do
instrumento
principal (item 4.1 - R$ 2.694,60)
, permitindo concluir que
a contratação
constituiu condição imposta para a concessão do financiamento
.

Importa salientar
que, embora conste
na avença

informação no sentido de que
“
a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado seu cancelamento à qualquer tempo, com devolução do prêmio pago
referente ao período a decorrer, se houver
”

e declaração
de que
o recorrente
teve acesso às informações mínimas obrigatórias acompanhadas de todas as condições gerais do seguro,

essas
previs
ões
revela
m
-se meramente forma
is
,
haja vista a ausência de
elementos concretos demonstrando que efetivamente
foi exercida a autonomia da vontade d
o apelante
para a
contratação
.

Portanto,
tem
-se que
o
consumidor teve sua liberdade de escolha limitada, pois não é possível inferir que lhe foi disponibilizada a opção de

recusar a
adesão a
o seguro

ou escolher livremente outra

seguradora que não
a indicada pela instituição financeira
, c
aracteriza
ndo

a
prática de venda casada, vedada pelo
art
.
39, I, do
CDC.

Nesse sentido:

“(...)
O seguro prestamista, entretanto, foi imposto de forma compulsória, constando no contrato previamente incluído e sem opção real de escolha pelo consumidor, configurando venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC e à jurisprudência reiterada do TJMT.
(...)

É configurada venda casada quando o seguro prestamista é imposto ao consumidor sem opção de escolha ou contratação voluntária, impondo-se a declaração de nulidade do encargo.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1038394-16.2024.8.11.0041,
Márcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 02/12/2025,
p
ublicado no DJE 08/12/2025)
.

Configurada a
abusividade e nulidade da contratação
do seguro prestamista,
impõe
-se
a
restituição do
quantum
pago indevidamente
.

A respeito,
o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

De fato, “
comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC,
deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
,
devida
a repetição do indébito em dobro.

Demais disso, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, considerando que a avença foi firmada em

data posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, o ressarcimento em dobro é
medida
que se impõe. Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

Realmente
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ CÍCERO LOPES ACIOLI
,
tão somente
para afastar a cobrança do seguro prestamista (R$ 2.694,60)
da avença,
condenando a
instituição financeira
a restituir, em dobro, os valores efetivamente pagos a
esse
título,
com
a incidência de
juros a partir da citação e correção monetária a contar do
desembolso
,
observados os
índices
dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026